Tribunal: TJES
Processo: 5002002-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA EM QUE O AUTOR AFIRMA, EM APERTADA SÍNTESE, TER SIDO PROCURADO EM SUA RESIDÊNCIA POR PREPOSTOS DA REQUERIDA “AMÉRICA CONSULTORIA FINANCEIRA”, PARA ADERIR A PORTABILIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADUZ QUE REFERIDOS PREPOSTOS CONTINHAM TODOS OS SEUS DADOS E O CONVENCERAM DE FAZER PORTABILIDADE DE SUA DÍVIDA PARA O BANCO PAN, DE SORTE QUE HAVERIA REDUÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS A SEREM PAGAS PELO AUTOR. NARRA QUE, APÓS A LIBERAÇÃO DE VALOR PELO REQUERIDO BANCO PAN, HOUVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E A COBRANÇA DE PARCELAS RELATIVAS A NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO JUNTO AO INSS, SEM QUALQUER AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA OU DESCONTO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO NOVO EMPRÉSTIMO, BEM COMO A INTERRUPÇÃO NAS COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS RELATIVAS AO NOVO CONTRATO, BEM COMO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, PARA ALÉM DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$6.000,00. RECURSO INOMINADO DO BANCO PAN PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS, O AUTOR IMAGINAVA ESTAR PACTUANDO PORTABILIDADE DE SUA DÍVIDA E ACABOU POR CAIR EM GOLPE, CUJA APLICAÇÃO SOMENTE SE TORNOU POSSÍVEL DIANTE DA POSSE DE DADOS DO REQUERENTE POR PARTE DE TERCEIROS. O REQUERENTE JAMAIS ANUIU COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR SEU PREPOSTOS E POR TERCEIROS. À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO REMOTA (POR TELEFONE OU OUTRO MEIO QUE DISPENSE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR AO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. EMPRESAS PARCEIRAS DOS BANCOS DEVEM CUIDAR PARA QUE O CONSUMIDOR COMPREENDA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO, ENQUANTO OS BANCOS DEVEM MANTER PARCERIAS COM EMPRESAS IDÔNEAS, SOBRETUDO QUANDO SE DELEGA A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS OU SE REPASSA DADOS DE CONSUMIDORES. ADEMAIS, RESTOU CONSUBSTANCIADA POSSÍVEL FRAUDE NA OPERAÇÃO, UMA VEZ QUE OS PREPOSTOS DA REQUERIDA FALTARAM COM A VERDADE DESDE O PRIMEIRO CONTATO, QUANDO PROMETERAM PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO DO REQUERENTE, MAS ACABARAM FAZENDO-O CONTRATAR NOVO EMPRÉSTIMO E, PIOR, TRANSFERIR PARA TERCEIRO O VALOR LIBERADO. O AUTOR FOI LUDIBRIADO POR PREPOSTOS DAS RÉS QUE IGNORARAM SUA VONTADE DE OBTER TÃO-SOMENTE A PORTABILIDADE DE SUA DÍVIDA, COM REDUÇÃO DO VALOR PAGO MENSALMENTE.
É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SEJA INTERROMPIDO O DESCONTO DOS VALORES DEBITADOS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE, BEM COMO SEJAM RESTITUÍDOS VALORES EVENTUALMENTE COBRADOS, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)